Tribunal: TJDFT
Processo: 0039494-95.2013.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias de progressão funcional pendentes. Recurso do réu suscita prescrição da pretensão e impugna o ponto relativo ao valor da condenação e à atualização do débito.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, não havendo modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016).
3 – Preliminar. Prescrição. Reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX). As verbas remuneratórias pleiteadas referem-se ao período de 2007 a 2009. O reconhecimento da dívida ocorreu em 2010 e a ação foi ajuizada em 2013 diante da recalcitrância da Administração em promover o pagamento, pelo que não se acha prescrita a pretensão. Preliminar que se rejeita.
4 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento administrativo. A Administração reconheceu administrativamente o direito às diferenças relativas à progressão funcional (ID 13774761 – PAG 6), as quais ainda não foram saldadas, razão por que a procedência do pedido de condenação ao pagamento se impõe. O recurso limita-se a impugnar o ponto relativo ao valor da condenação e à atualização do débito.
5 – Valor da condenação. O valor da condenação apresenta-se superior ao valor devido tendo em vista que foi fixado tomando-se por base a soma apresentada pela parte autora, sem qualquer indicação de cálculo demonstrando o montante alcançado. Ademais, a planilha acostada com a inicial consta nome de servidor que sequer é parte no processo e as constantes em ID 13774786 – PAG 3/5 não indicam os nomes dos servidores, de modo que não servem para instrui-lo. Acolhem-se, pois, as planilhas apresentadas pela parte ré (ID 13774761- PAG 2/8), devendo o valor da condenação ser reduzido para R$ 1.891,82 para cada autor.
6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. A atualização monetária deve partir do mês de dezembro/2009, data do cálculo fixada nas planilhas. Recurso conhecido e provido, em parte, para reduzir o valor da condenação para R$ 1.891,82 para cada autor e delimitar a atualização do débito nos parâmetros ora fixados.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E